Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736398-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IVONETE DE ARAUJO SANTOS, HERONINA SOARES MUNIZ, HEROTILDE SOUZA DIAS NERES DA SILVA, HILDA AMARAL LUCINDO, HILDA BEZERRA DE SOUSA, HILDA DA SILVA DO VALE, HILDA DA SILVA MARTINS, HILDA FRANCISCA DE PAULA, HILDA MARIA VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IVONETE DE ARAÚJO SANTOS e OUTROS (ID 43065744), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 42337803). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator